Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-45.2025.8.11.0049
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000500-45.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OLMIRO ANDRIOLLO registrado(a) civilmente como OLMIRO ANDRIOLLO - CPF: 117.659.840-68 (APELANTE), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 628.531.041-68 (APELADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 119.296.918-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA FAELLI COLUCCINI PIANTONI - CPF: 295.652.578-60 (ADVOGADO), MAIRAUE DE ARAUJO TEIXEIRA STRAZZACAPPA - CPF: 336.474.288-09 (ADVOGADO), ERIC KELLER TAVARES DE CAMARGO - CPF: 221.448.808-16 (ADVOGADO), RAFAEL MENDES DE LIMA - CPF: 320.659.338-79 (ADVOGADO), IAN OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 300.653.428-01 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE GOMES - CPF: 093.902.746-13 (ADVOGADO), WILK FERREIRA MAGALHAES - CPF: 394.091.568-82 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE SALVADOR COSTA - CPF: 493.493.608-45 (ADVOGADO), ANGELA MARI DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 526.725.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 119.296.918-90 (APELADO), ESPÓLIO DE OLMIRO ANDRIOLLO registrado(a) civilmente como OLMIRO ANDRIOLLO - CPF: 117.659.840-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 119.296.918-90 (APELANTE), IAN OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 300.653.428-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO EM FORMA MERCANTIL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
COMODATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS DESPESAS BENEFICIARAM O ESPÓLIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou procedente a prestação de contas apresentada
pelo
inventariante do espólio de
Olmiro

Andriollo
, no âmbito do Inventário n. 1002237-54.2023.8.11.0049. A recorrente sustenta a nulidade da prestação de contas por desorganização dos documentos, ausência de forma mercantil e imputação de despesas relativas à Fazenda Rosa dos Ventos I, objeto de contrato de comodato firmado entre o inventariante e o
de cujus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação de contas apresentada pelo inventariante atende ao requisito legal da forma adequada, nos termos do art. 551 do CPC; (
ii
) estabelecer se
as
despesas relacionadas à Fazenda Rosa dos Ventos I podem ser suportadas pelo espólio, apesar da existência de contrato de comodato firmado entre o inventariante e o
falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A forma “adequada” de apresentação de contas prevista no art. 551 do CPC corresponde à forma mercantil, ou seja, sistematizada, inteligível, com segregação clara de receitas e despesas, a fim de permitir o controle pelos interessados e pelo juízo, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário.

A juntada de mais de 3.000 documentos, sem categorização, narrativa explicativa, agrupamento lógico ou planilhas demonstrativas, inviabiliza o controle efetivo da movimentação
patrimonial, ainda que os documentos estejam organizados em ordem cronológica.

A prestação de contas deve revelar com transparência e clareza a forma como o inventariante administra os bens do espólio, inclusive para permitir eventual perícia contábil.

Ainda que a Fazenda Rosa dos Ventos I integre o acervo hereditário, a existência de contrato de comodato em favor do inventariante impõe-lhe o dever de suportar os encargos decorrentes de seu uso exclusivo, nos termos dos
arts
. 582 e 585 do CC.

A ausência de documentos que comprovem a real destinação das despesas com a Fazenda Rosa dos Ventos I impede verificar se os valores foram efetivamente aplicados em benefício do espólio, o que justifica a necessidade de nova prestação de contas, com balanço patrimonial e financeira da propriedade, discriminando-se os gastos oriundos do comodato.

A sentença deve ser reformada para viabilizar a adequada apuração das responsabilidades e da correta administração do patrimônio herdado, em consonância com os princípios da transparência, do contraditório e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prestação de contas em inventário deve ser apresentada em forma mercantil, com organização técnica e inteligível, segregando receitas e despesas de forma clara e verificável.

O inventariante não pode imputar ao espólio despesas decorrentes de uso exclusivo de imóvel objeto de comodato, devendo demonstrar, de forma documental e contábil, que tais encargos beneficiam o conjunto hereditário.

A ausência de prestação de contas clara e compatível com os parâmetros legais impõe o retorno dos autos à origem para nova apresentação acompanhada de documentação idônea e, se necessário, perícia contábil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 551 e 553; CC,
arts
. 582 e 585.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC 10461070461268002, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 01.12.2022.

STJ,
AgInt
no REsp 1.932.267/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022.

TJMG, AC 1.0000.20.482798-4/001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 11.05.2021.

TJ-SP, AI 20412293720228260000, Rel. Des. Cesar
Ciampolini
, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO

cont
ra
sentença proferida
pel
a

MM
ª.
Ju
íza
de Direito da
2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT
,
que
,
nos autos da
Ação de Prestação de Contas

ajuizada
por

VILSON DE OLVEIRA ANDRIOLLO
,
julgou procedente a prestação de contas
apresentada pelo inventariante no âmbito do inventário dos bens deixados por
Olmiro

Andriollo
.

Inconformada,
a recorrente
sustenta
que a prestação de contas apresentada — composta por 3.397 documentos juntados de forma desordenada, sem categorização, narrativa explicativa, planilhas ou agrupamento lógico — é absolutamente incapaz de permitir fiscalização, contrariando o art. 551 do CPC, que exige apresentação em forma mercantil, clara e compreensível.

Afirma que parte considerável das despesas apresentadas é estranha ao espólio, especialmente aquelas vinculadas à Fazenda Rosa dos Ventos I, imóvel cuja posse e uso foram cedidos ao próprio inventariante mediante contrato de comodato firmado em 2017, de modo que tais gastos deveriam ser suportados exclusivamente por ele, e não pela massa hereditária.

Salienta
que a sentença recorrida incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as impugnações específicas, bem como ao deixar de apreciar pedidos expressos para que as contas fossem apresentadas em forma mercantil,
para que fossem depuradas as despesas relativas ao comodato, e para que fossem desconsiderados documentos manifestamente desconexos da administração do espólio.

Alega
, por fim,
violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação.

Com essas considerações, requer o
reconhecimento da nulidade da prestação de contas, diante da inidoneidade documental, da ausência de contraditório efetivo e da indevida imputação de despesas ao espólio; ou, subsidiariamente, a determinação de nova prestação de contas em forma mercantil, com ordenação dos documentos, segregação das despesas e realização de perícia contábil.
Pleiteia
, ainda, a condenação do inventariante ao ressarcimento de valores e ao pagamento das custas e honorários.

A apelante requereu os benefícios da justiça gratuita, o que foi indeferido por este Relator
, oportunidade em que foi deferida a possibilidade de parcelamento do preparo em três parcelas consecutivas
(ID. 326909359)
.

A primeira parcela do preparo foi devidamente recolhida (ID. 328003896).

Devidamente intimad
o
,
o apelado

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID
.
319189412
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
uida-se de

Prestação de Contas

ajuizada
por

VILSON DE OLVEIRA ANDRIOLLO

referente à venda do rebanho bovino pertencente ao espólio de
Olmiro

Andriollo
,
cuja autorização para a comercialização se deu
mediante alvará judicial nos autos do Inventário que tramita sob o n.º
1002237-54.2023.8.11.0049
.

Conforme documentado nos autos, foram comercializadas 5.315 cabeças de gado, perfazendo o montante total de R$ 11.880.945,74.

As vendas foram realizadas entre julho e dezembro de 2024, com diversos compradores, estando instruídas com notas fiscais,
GTAs
(Guias de Trânsito Animal), comprovantes de depósito na conta bancária dos herdeiros e extratos bancários mensais
.

As herdeiras interessadas
– Roselaine de Oliveira
Andriollo
, ora a
pelante
, e Ângela Mari de Oliveira
Andriollo

–

manifestaram impugnação à prestação de contas

apresentada, alegando falta de organização documental e vinculação de despesas a imóvel

não pertencente ao espólio (Fazenda Rosa dos Ventos I).

O inventariante apresentou resposta demonstrando que a Fazenda Rosa dos

Ventos I integra o monte partilhável, conforme arrolamento constante da petição de

conversão de alvará em inventário
,
sendo registrada na Matrícula n. 5.156 do Serviço Notarial e Registral da Comarca de Vila Rica.

Após, sobreveio sentença
julgando procedente as contas prestadas
, nos seguintes termos:

“(...)
O artigo 553 do Código de Processo Civil estabelece que as contas do inventariante serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado, como ocorreu na espécie.

O artigo 551 do CPC determina que as contas sejam apresentadas "na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver".

Analisando a documentação apresentada, verifica-se que o inventariante cumpriu adequadamente os requisitos legais, apresentando:

Especificação das receitas: detalhamento de todas as vendas realizadas, com identificação dos compradores, datas, quantidades de animais, valores e documentação fiscal correspondente.

Organização cronológica: os documentos foram organizados mensalmente (julho a dezembro de 2024), seguindo ordem lógica predeterminada.

Comprovação documental: cada operação foi instruída com contratos de compra e venda, notas fiscais,
GTAs
, comprovantes bancários e extratos da conta dos herdeiros.

Transparência na aplicação: os valores arrecadados foram depositados em conta bancária específica aberta em nome dos herdeiros, com movimentação documentada mensalmente.

Quanto às alegações das herdeiras interessadas.

Sobre a organização documental: não prospera a alegação de desorganização, uma vez que o inventariante apresentou sistemática clara de organização, conforme metodologia explicitada na petição inicial e mantida consistentemente na documentação correlata.

Sobre a Fazenda Rosa dos Ventos I: a alegação de que o imóvel não pertence ao espólio é manifestamente incorreta. O bem consta expressamente do arrolamento de bens do inventário (item 4.1.2 da petição de conversão), com matrícula imobiliária identificada, tendo sido adquirido pelo de cujus em 2016.

A análise da movimentação financeira demonstra que os valores arrecadados com a venda do gado foram integralmente aplicados na quitação de débitos do espólio, manutenção das atividades agropecuárias das propriedades e depositados em conta pertencente ao espólio, não havendo inconsistência a ser consignada.

A documentação comprova adequadamente o destino dos recursos, estando as despesas devidamente vinculadas às necessidades do espólio e atividades desenvolvidas nas propriedades que integram o acervo hereditário.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
as contas prestadas pelo inventariante Vilson de Oliveira
Andriollo
, reconhecendo que cumpriu regularmente suas obrigações na administração dos recursos provenientes da venda do rebanho bovino autorizada judicialmente nos autos do inventário n. 1002237-54.2023.8.11.0049. Consequentemente, extingo o feito com resolução do mérito.

Declaro que o inventariante desempenhou fielmente o encargo, aplicando adequadamente os recursos arrecadados na quitação de débitos e manutenção das atividades do espólio.

Reconheço a inexistência de saldo devedor ou credor, tendo sido os valores integralmente aplicados no interesse do espólio conforme documentação apresentada.
”

Contra essa sentença recorre
a apelante sustenta
ndo

que a prestação de contas apresentada — composta por 3.397 documentos

— é
absolutamente incapaz de permitir fiscalização, contrariando o art. 551 do CPC, que exige apresentação em forma mercantil, clara e compreensível.

Ainda, a
firma que parte considerável das despesas apresentadas é estranha ao espólio, especialmente aquelas vinculadas à Fazenda Rosa dos Ventos I, imóvel cuja posse e uso foram cedidos ao próprio inventariante mediante contrato de comodato firmado em 2017, de modo que tais gastos deveriam ser suportados exclusivamente por ele, e não pela massa hereditária.

Pois bem.

Inicialmente, c
umpre destacar que o artigo 917 do Código de Processo Civil de 1973 exigia expressamente que a prestação de contas fosse apresentada na
forma mercantil
, com demonstração contábil organizada e discriminada dos lançamentos.

Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o artigo 551 passou a adotar terminologia distinta ao prever que as contas devem ser apresentadas na
forma adequada
. Todavia, a doutrina e a jurisprudência têm interpretado essa expressão como verdadeira manutenção da exigência anterior, de modo que a
“
forma adequada
”
corresponde ao modelo técnico, sistematizado e inteligível próprio da forma mercantil.

Eis o teor do dispositivo:

Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1º Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§ 2º As contas do autor, para os fins do
art. 550, § 5º
, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

No caso dos autos, inobstante a Magistrada de origem tenha concluído pela procedência das contas apresentadas, importa tecer algumas considerações acerca dos documentos colacionados pelo apelado.

Nos termos da melhor doutrina,
“o
detalhamento exigido pelo Novo Código
(...)
não difere do modelo definido anteriormente, que consiste em organizar as diversas parcelas que as compõem em colunas distintas para débito e crédito, fazendo-se todo o lançamento por meio de histórico que indique, quantifique e esclareça a origem de todos os recebimentos e o destino de todos os pagamentos. Outro dado importante é sequência cronológica dos dados”.
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil.
V
olume II. Procedimentos Especiais. Editora Forense. 2016. p. 83).

Com efeito,
incumbe ao inventariante, em razão dos atos de gestão que pratica, apresentar toda a documentação relativa à administração e manutenção dos bens do espólio.

A prestação de contas deve atender à finalidade do procedimento, evidenciando, com precisão e transparência, a forma como foram geridos os bens e valores da herança. O essencial é que as contas permitam ao
M
agistrado e aos demais herdeiros uma análise clara e objetiva da movimentação patrimonial, com a devida comprovação das despesas realizadas
.

Embora o inventariante tenha juntado mais de 3.397 documentos, afirmando tê-los organizado em ordem cronológica e acompanhado cada operação de contratos, notas fiscais,
GTAs
, comprovantes bancários e extratos,
entendo que a prestação de contas deverá se dar de forma mercantil,
medida que não apenas se harmoniza com o comando legal
supracitado
, mas também promove maior clareza, organização e rigor técnico na gestão do acervo hereditário
.

A adoção desse modelo não acarreta qualquer prejuízo às partes; ao contrário, permite a adequada identificação das receitas percebidas, das despesas efetivamente realizadas e do saldo resultante, possibilitando aos herdeiros
compreender
, de maneira precisa e transparente, a real administração
do patrimônio comum
e possibilitando, se for o caso,
a realização de perícia

contábil a cargo de profissional habilitado, para análise técnica e imparcial do acervo

documental
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - INVENTÁRIO - PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DÚVIDA OBJETIVA ACERCA DO CABIMENTO RECURSAL E INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - PRECEDENTES DO STJ - CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL - PRIMEIRA FASE - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS - RECONHECIDA - SEGUNDA FASE - CONTAS PRESTADAS - CLARAS E INTELIGÍVEIS - NÃO OCORRÊNCIA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
A prestação de contas tem precisamente a finalidade de aclarar qual o estado, em determinado momento, das relações contrapostas de débito e crédito entre os interessados, estruturando-se o procedimento em duas fases distintas, cada qual com seu objeto próprio - Na primeira fase da ação de prestação de contas deve ser averiguada somente se existe ou não a obrigação de prestar contas não sendo discutido sobre o devedor e a dívida, tema que envolve o exame das próprias contas a serem prestadas se consideradas devidas (segunda fase) - O c. STJ fixou entendimento no sentido de serem aceitas as contas apresentadas de forma não mercantil se estas forem prestadas de modo claro, inteligível e que atinja a finalidade do processo -
A apresentação das contas em forma diversa da mercantil deve vir acompanhada de justificativa da parte - Inteligível a documentação apresentada nos autos, deve a parte requerida ser intimada para apresentar as contas na forma mercantil - A apresentação das contas na forma contábil é uma necessidade do processo, pois é necessário que o exame, a discussão e o julgamento sejam facilitados para as partes envolvidas, o Magistrado e, principalmente, eventual perito a ser nomeado pelo Juízo
.
”

(TJ-MG - AC: 10461070461268002 Ouro Preto, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/12/2022)
(
g.n
.)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAS PELO RÉU. APRESENTAÇÃO EM FORMA MERCANTIL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)
A prestação de contas em forma mercantil é uma necessidade do processo, uma vez que o exame, a discussão e o julgamento dos cálculos devem ser facilitados para os sujeitos processuais.
No entanto, as contas apresentadas de forma não mercantil podem ser consideradas boas diante do oferecimento de justificativa plausível pela parte, principalmente quando a complexidade dos cálculos imprescindir de realização de perícia contábil.

3. Agravo interno não provido.
”
(
AgInt no REsp n. 1.932.267/SP
, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022.)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO. PRELIMNAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS PRESTADAS DE FORMA ALEATÓRIA. FORMA MERCANTIL. NECESSIDADE. CONTAS REJEITADAS. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA.
(...)

A apresentação de contas em forma mercantil é uma necessidade do processo, uma vez que o exame, a discussão e o julgamento devem ser facilitados para os sujeitos processuais.
As contas apresentadas de forma não mercantil podem ser consideradas diante da apresentação de justificativa pela parte e da possibilidade de realização de perícia contábil.
”
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.482798-4/001
, Relator (a): Des.(a) Cabral da
Silva ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2021, publicação da sumula em
19
/
05
/
2021
)
(
g.n
.)

“
Ação de exigir contas, julgada procedente em primeira fase. Decisão que determinou ao réu prazo de quinze dias para complementação da prestação de contas, apresentando-as adequadamente, observada forma mercantil. Agravo de instrumento. Tendo o agravante junto aos autos, de uma só vez, de forma desleixada, cerca de 8 .000 documentos, por certo não colaborou com o bom andamento do feito, nem observou o dever de apresentação de contas "na forma adequada", na dicção do art. 551 do CPC. Com isso não se permite correta apreensão da situação econômica da sociedade de forma clara e inteligível.
Conveniência de que as contas venham em forma mercantil. Precedentes das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal, posteriores à vigência do NCPC, que era expresso em exigir essa forma.
Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20412293720228260000 São Caetano do Sul, Relator.: Cesar
Ciampolini
, Data de Julgamento: 03/05/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/05/2022)
(
g.n
.)

No que se refere à alegação de que parcela significativa das despesas apresentadas
seria
estranha ao espólio,
uma vez
que diversos gastos
apresentados
dizem respeito à Fazenda Rosa dos Ventos I, imóvel cuja posse e utilização foram cedidas exclusivamente ao inventariante por meio de contrato de comodato firmado em 2017
, importa destacar que o apelado, em suas contrarrazões,
não
nega a realização do contrato de comodato com prazo determinado
(até 30/12/2032)
.

Isso porque, em sua peça defensiva,
afirma
expressamente que
o imóvel,

embora
esteja gravado por
contrato de comodato, não exclui o fato de que o bem pertence ao espólio e precisa ser cuidado pelo Inventariante como se
do espólio fosse.

In
casu
, ainda que
seja incontroverso que a Fazenda Rosa dos Ventos I integre o acervo hereditário, a existência de contrato de comodato firmado em 2017 impõe ao comodatário — no caso, o próprio inventariante — o dever legal de conservar a coisa emprestada como se sua
fosse, utilizando-a
estritamente conforme previsto no contrato ou segundo sua natureza, sob pena de responder por perdas e danos, nos termos dos artigos 582 e 585 do Código Civil.

A
ssim, ainda que a propriedade pertença ao espólio,
ao que tudo indica – em razão do contrato de comodato colacionado ao processo
–
,
a posse direta e a exploração econômica do imóvel vêm sendo exercidas exclusivamente pelo comodatário, que detém a gestão plena das atividades desenvolvidas na fazenda.

Nesse cenário, torna-se indispensável esclarecer, por meio de documentação idônea e demonstrações contábeis atualizadas,
se subsiste o contrato de comodato, bem como
qual tem sido a real destinação das despesas e dos lucros gerados pela Fazenda Rosa dos Ventos I. Isso porque não se afigura razoável que os encargos decorrentes de uma atividade explorada exclusivamente pelo comodatário sejam suportados pela massa hereditária, enquanto os proveitos econômicos dela resultantes permaneçam apenas em benefício daquele, sob o
argumento de que o imóvel integra o espólio, quando, em verdade, os frutos da exploração não vêm revertendo em favor da herança.

Por isso, além da necessidade de prestação de contas na forma mercantil, impõe-se a apresentação de documentos comprobatórios e balanços patrimoniais que retratem a real situação financeira e operacional do referido imóvel.

Diante desse quadro, impõe-se a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja determinada a apresentação de nova prestação de contas, em estrita observância ao formato mercantil, acompanhada do devido esclarecimento sobre o balanço patrimonial da Fazenda Rosa dos Ventos I.

Caso necessário, deverá ser realizada perícia contábil por profissional habilitado, a fim de assegurar análise técnica, completa e imparcial do acervo documental.

A partir dessas considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO para,
acolhendo o pedido subsidiário
do apelo,
determin
ar
o
retorno dos autos ao juízo de origem
,
com a intimação do inventariante para prestação de novas contas, de forma mercantil, bem como o
balanço patrimonial e a movimentação financeira da Fazenda Rosa dos Ventos I
.

Sem custas e honorários, uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025